Tribunal: TJPA
Processo: 0000499-82.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000499-82.2009.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11. 343/2006.

DA ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILIDADE
.

AUSÊNCIA DE PROVAS

SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DO CRIME. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE QUE NÃO SE MOSTRAM APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO NA MEDIDA EM QUE NÃO ENCONTRARAM NADA EM PODER DO APELANTE, NEM MESMO PRESENCIARAM POSSÍVEL DESCARTE DA DROGA, RESTANDO DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DA DROGA APREENDIDA E QUE ESTAVA EM LOCAL DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. M
a
. Edwiges de Miranda Lobato.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANTÔNIO DA SILVA SOUSA,
por Defensor Público
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Parauapebas,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Na
denúncia,
ID 9541380, o Ministério Público relatou que, no dia 20/01/2009, por volta das 18:30 horas, o apelante fora preso por policiais militares que, ao realizarem uma ronda no Balneário Ilha Tropical, avistaram o ora apelante sentado na beira do rio, consumindo bebida alcoólica e ao ser abordado este correu em direção ao matagal, sendo encontrado no lugar em que se encontrava dezesseis petecas de crack.

Conduzido à delegacia para os devidos procedimentos, negou o apelante a propriedade da droga.

O
representante do Ministério Público apresentou denúncia onde

pugnou pela condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Alegações preliminares, ID 9541382 e, às fls. 21/23, recebida a denúncia;

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 9541382, às fls. 26/30, laudo de exame toxicológico, às fls. 38/39.

Em ID 9541383, Alegações Finais ministeriais;

Em ID 9541383, fls. 09/43, e 9541384, fls.01/07, Alegações Finais defensivas.

Em sentença,
ID 9541385, o magistrado julgou procedente o pedido contido na denúncia para
condenar
o réu nas penas do Art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, restando a pena do ora apelante cominada, ao final, em 04 anos de reclusão e 400 dias multa, a ser substituída por pena restritiva de direitos
.

Em
razões recursais,
ID 9541385, fls. 20/25, requereu a defesa a absolvição do apelante em razão da negativa de autoria e alegada fragilidade de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo.

Em sede de
contrarrazões,
ID 9541385, fls. 33/35, o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta.

Nesta
Instância Superior,
ID 11205778, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso apelação.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de interposto em favor de
ANTÔNIO DA SILVA SOUSA,
por Defensor Público
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Parauapebas,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

Requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, ao argumento de que a autoria do crime não ficou suficientemente comprovada tendo em vista que o mesmo nega a prática delitiva.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido há que prosperar, pois, apesar de o crime de tráfico ilícito de drogas estar previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, podendo restar configurado com a prática de qualquer uma de suas várias condutas, tenho que no caso dos autos não restou efetivamente configurada a prática de nenhuma delas pelo apelante.

É certo que que são múltiplos os verbos nucleares do tipo, podendo o agente ser penalmente responsabilizado com a prática de qualquer uma delas, como nos ensina Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Tem-se, porém, no caso em tela, que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou devidamente comprovada -
Laudo
de exame toxicológico, às fls. 38/39 do documento de ID 9541382
,
que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada, porém, não há qualquer prova nos autos apta a comprovar, de forma indene de dúvida, que referida substância pertencia ao apelante, senão, vejamos:

O SLD PM Josevam dos Santos Pereira, ao Juízo afirmou:

“Que reconhece o acusado; que estava presente no dia do fato, pois fazia parte da guarnição que efetuou sua prisão; que estava fazendo ronda no bairro liberdade; que próximo à Ilha Tropical verificaram que o acusado, ao observar a presença da autoridade policial, saiu correndo em direção ao rio, pulando neste; que no local onde o acusado se encontrava foram encontradas 16 petecas de crack e uma garrafa de campari; que conseguiram capturar o acusado; que este não reagiu à prisão; que o acusado não assumiu a propriedade da droga encontrada; que alegou estar na companhia de outras pessoas... que o acusado se encontrava na margem do mato, mas que existe o trânsito de pessoas nessa região... que até então nunca tinha ouvido falar do envolvimento do acusado em crimes... que ao ser indagado sobre a sua fuga, respondeu que se assustou com a presença da polícia...”

Marcones Macêdo Rodrigues, SLD PM:

“
Que reconhece o acusado; que presenciou os fatos narrados na denúncia; que era o comandante da guarnição; que estava fazendo ronda no bairro liberdade; que avistou o depoente sentado um pouco antes do matagal e percebeu quando este se assustou com a presença da autoridade policial e saiu correndo em direção ao matagal... que ao se deparar no local de onde o acusado partiu verificou que havia 16 petecas de crack... que fizeram busca no matagal e encontraram o acusado submerso no rio...que próximo às drogas se encontrava um copo com resíduos de campari; que a garrafa de campari não se encontrava tão próximo ao local onde foram encontradas as drogas... que o acusado afirmou que as drogas não eram suas...”

SLD PM Roberto Mendes Filho:

“
Que reconhece o acusado; que fazia parte da guarnição que o prendeu; que fazia ronda próximo ao Ilha Tropical, no bairro Liberdade e avistaram o acusado perfeitamente... que no local onde o acusado se encontrava foram encontradas 16 petecas de crack, sendo que a maioria estava intacta, e uma garrafa de campari; que a garrafa de campari estava consumida; que ao avistar a autoridade policial saiu correndo em direção ao rio; que o acusado informou que as drogas não eram suas...”

Observa-se, dos excertos testemunhais ao norte colacionado, que nenhuma substância entorpecente fora encontrada em poder do apelante, bem como que este, a todo tempo, negou a propriedade da droga, afirmando que esta pertencia a outras pessoas que estariam no local e que se evadiram com a chegada da polícia, tendo o PM SLD Josevam afirmado que efetivamente outras pessoas circulavam pelo local. Tem-se, ainda, o depoimento do PM Marcones, que afirmou que a droga fora encontrada em local não tão próximo à garrafa de campari que estava sendo consumida pelo apelante, não havendo, portanto, prova absoluta de que a droga encontrada pertencia a este.

Assim, merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos não se mostram aptos à uma condenação na medida em que permanece a dúvida acerca da propriedade da droga, não se mostrando aptos a respaldar a manifestação judicial, pois dúvidas subsistem acerca da propriedade da substância apreendida na medida em que nada, efetivamente nada, fora apreendido em poder do apelante, nenhuma das testemunhas viu o apelante descartando a droga e este nega ser o proprietário do entorpecente encontrado.

Ressalto, por imperioso, que no processo penal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser cristalina, indene de qualquer dúvida e se o réu nega a prática do delito e o contexto probatório se mostra frágil, surgindo margem à dúvida acerca da autoria do fato delituoso, ainda que comprovada sua materialidade, imperiosa se torna a absolvição, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA - TRAFICÂNCIA NÃO EVIDENCIADA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE E DO IN DUBIO PRO REO - DÚVIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se o réu nega veementemente a prática do delito e o contexto probatório se mostra frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a absolvição, consoante o princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10116170021970001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 31/03/0019, Data de Publicação: 10/04/2019)

Assim, ainda que
o depoimento prestado por policial
seja revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos, tem-se que os depoimentos prestados não se mostram aptos a uma condenação, pois nenhum dos policiais capturou a droga em posse do ora apelante, assim como não viram esta ser por ele descartada, restando a condenação baseada em probabilidade e conjecturas.

Assim, ainda que exista nos autos prova de materialidade e indícios de autoria, tem-se que a condenação demanda prova inconteste e não existindo esta, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
, para absolver o ora apelante, conforme razões explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
06
de dezembro de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/12/2022